Tribunal: STF
Processo: HC 251258
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 965.122/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE AZEVEDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2355319-06.2024.8.26.0000).



    Infere-se dos autos que o paciente, preso preventivamente em 14/5/2023, foi condenado, por infração ao art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Contra a sentença a defesa interpôs recurso de apelação que pende de julgamento.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 127):



    "Habeas Corpus". Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo não constatado. Processo que segue trâmite regular. Instrução encerrada. Condução do processo que não pode ser definido apenas pelo transcurso de determinado tempo de tramitação da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem negada liminarmente, na forma do art. 663 do CPP, com recomendação.



    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, que a sentença condenatória foi publicada em 24/8/2024 e o apelo defensivo interposto em 3/9/2024 somente foi encaminhado ao Tribunal em 25/10/2024.



    Sustenta haver excesso de prazo na custódia cautelar, pois "o paciente está preso, em uma prisão que se diz preventiva, há 569 dias." (e-STJ fl. 4).



    Sublinha ser o réu primário, detentor de bons antecedentes, com 20 anos de idade.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Indeferida a liminar (e-STJ fls. 133/135) e prestadas as informações (e-STJ fls. 141/169), o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 173/175).



    É o relatório. Decido.



    Busca-se, em síntese, no presente mandamus, o relaxamento da prisão cautelar do paciente condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo circunstanciado.



    Quanto à alegada demora para o exame do apelo defensivo, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o julgamento da apelação, tratando-se de recurso defensivo, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal.



    [...]



    Todavia, o excesso de prazo não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento.



    Infere-se dos autos que foi proferida sentença condenando o paciente a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. Insurge-se a defesa contra a demora no envio do apelo defensivo ao Tribunal de Justiça.



    A respeito do tema o Tribunal assim se manifestou (e-STJ fls. 127/129):



    Com efeito, pretende a Defesa a revogação da prisão sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa.



    Todavia, a impetração representa, em parte, mera reiteração de outra já apresentada em prol do paciente (Habeas Corpus nº 2325937-02.2023.8.26.0000) também sob o mesmo argumento.



    Quando do julgamento do writ anterior, asseverou-se que “breve consulta aos autos subjacentes permite constatar que o feito segue regularmente, a par do magistrado ter recebido a denúncia e determinado a apresentação da defesa prévia dos acusados, providência realizada pelo patrono de FELIPE dia 13 de setembro de 2.023, enquanto os demais réus responderam à acusação em 01 de dezembro último, sem se verificar inércia ou desídia do juízo que, inclusive, recebeu o aditamento da inicial e analisou recente pedido de revogação da prisão do paciente, negada a benesse em 28 de novembro último (fls. 156/160, 280 e 302/303 dos autos originários)”.



    E em nova consulta ao processo de conhecimento, extrai-se, resumidamente, ter sido realizada audiência de instrução e julgamento em 04 de julho de 2.024, solenidade na qual se ouviram três testemunhas e se interrogaram os quatro réus, com abertura de vista às partes para alegações finais (fls. 420/422).



    Com a manifestação das partes, prolatou-se a sentença condenatória dia 24 de agosto subsequente, daí não se poder falar em excesso de prazo, tendo os 4 réus, inclusive, apresentado apelações já recebidas (fls. 567 e 589/590), nada denotando irregularidade.



    Aliás, importante realçar a complexidade da causa (que conta com 4 réus) a justificar certa demora na prestação jurisdicional já verificada em primeiro grau, com o magistrado reavaliando a necessidade da custódia, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a par de indeferir, posteriormente, pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 594 dos autos subjacentes), sem se deparar com desídia.



    Por oportuno, convém realçar que a legislação não estipula prazos peremptórios, de modo que, ao menos por ora, não sede para com situação excepcional capaz de autorizar a libertação do paciente, mesmo porque “a pluralidade de acusados exige a realização de diversas comunicações, verificações, e expedições de documentos, de modo que inexiste atraso injustificado no andamento processual. Da mesma forma, considerando a pena total estabelecida (com diversas causas de aumento de pena valoradas; ou seja, circunstâncias gravosas), forçoso concluir que não há desproporcionalidade no prazo da cautelar. No mais, conforme entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização dos atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as particularidades do caso concreto, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, para aferir o prazo razoável para o encerramento da instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos previstos isoladamente” (fls. 594 dos autos do processo de conhecimento). Ainda a respeito, “A contagem dos prazos processuais não pode se dar por realidade aritmética, havendo necessidade de serem levadas em conta as peculiaridades de cada caso, consoante entendimento jurisprudencial” (TJESP, Habeas Corpus nº 2014143-61.2019.8.26.0000, Relator Desembargador MARCO ANTÔNIO COGAN, julgado 28-03-2019).



    Importa dizer, no mais, que descabe discussão arespeito das causas de aumento de pena, matéria a demandar aanálise de matéria de fato colidente com o âmbito estreito da via eleita, cabendo recomendar ao juízo que reúna esforços necessários à remessa dos autos à segunda instância para julgamento dos apelos interpostos.



    Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano decorrente de ato da autoridade impetrada, nega-se o Habeas Corpus liminarmente, na forma do artigo 663 do Código de Processo Penal.



    À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O HABEAS CORPUS in limine, com recomendação.



    Com efeito, do andamento da ação penal extraído do endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a sentença condenatória foi prolatada em 24/8/2024, sendo o recurso defensivo interposto em 3/9/2024. Apresentadas contrarrazões em 17/9/20224, as apelações foram recebidas em 25/10/2024. A defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Magistrado singular em 11/11/2024.



    Em 5/12/2024, foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória do ora paciente, sendo o Processo de Execução da Pena cadastrado em 18/12/2024.



    Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Judiciário, a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    A propósito, cita-se o parecer ministerial no mesmo sentido (e-STJ fls. 174/175):



    Com base nas provas que instruem a inicial do writ é possível verificar que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 13/05/2023, homologada a prisão e convertida em preventiva no dia 14/05/2023 (e-STJ, fls. 79/83), proferida a sentença penal condenatória em 24/08/2024. Em consulta ao andamento do processo no sítio eletrônico do TJSP se extrai a ocorrência de interposição de apelação, com as razões juntadas em setembro de 2024, recebido o recurso em outubro de 2024. Os marcos temporais indicados revelam regular trâmite do processo criminal e não admitem o reconhecimento do excesso de prazo.



    Impende salientar ainda que o processo criminal conta com 4 acusados com procuradores diversos (à exceção de Igor Ilton Gomes dos Santos e Diego Rocha Gonçalves que são representados pelo mesmo defensor dativo) e que foram apresentados inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva ao Juízo de primeira instância, circunstâncias fáticas que permitem reconhecer complexidade apta também a justificar o afastamento da alegação de que há desídia do Poder Judiciário na condução dos trabalhos.



    Portanto, demonstrado que o trâmite do processo, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está com andamento regular, não se admite o reconhecimento pretendido pelo impetrante de excesso de prazo para a formação da culpa devendo ser, por tais razões, denegada a ordem.



    Além disso, vale lembrar que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).



    Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente – 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão –, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 14 — grifos no original).



    Ao final, busca-se “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para, em virtude do excesso de prazo e da inidoneidade da decisão coatora, revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que com imposição de todas as cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (doc. 1, p. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator